Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0732288-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MARIA CARDOSO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora